Tribunal: TJMT
Processo: 0009503-38.2016.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009503-38.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (REPRESENTANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.968.921-20 (EMBARGADO), JAIR BATISTA DAS VIRGENS - CPF: 532.063.471-49 (ADVOGADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO– RECURSO REJEITADO.

Consabido, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Pretensão à modificação do julgado.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME
(id. 34049018), contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Embargante defende omissão, no que tange o relato da testemunha Jackeline, dinâmica do acidente, que veio a colidir com um poste, que ele declarou que não estava pensando em nada na hora da colisão.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões (id. 34941458), pelo desprovimento do recurso e condenação nas penas do §2º., do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos por interpostos por POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME (id. 34049018), contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso,
sendo
lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU -

TESE AFASTADA - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - CONDUÇÃO IMPRUDENTE DO AUTOR QUE INGRESSOU SEM A DEVIDA CAUTELA EM VIA PERIMETRAL, SURPREENDENDO O RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a culpa exclusiva do autor pelo acidente, através de testemunhais presenciais e anexo fotográfico do local do acidente e dos veículos, sendo dele a desatenção e imprudência em manobra visando o ingresso em via perimetral através da rodovia paralela, de rigor a manutenção da improcedência da ação principal e procedência da reconvenção.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais, consabido, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

A propósito:

“II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 302.526⁄SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 01⁄02⁄2017). (EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 50.590⁄ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07⁄11⁄2017, DJe 10⁄11⁄2017)

Nestes termos, o acordão é claro e expresso a respeito da matéria, “verbis”:

“Após estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela adotada pelo magistrado sentenciante de que a causa determinante do acidente foi a condução imprudente do Apelante que ingressou sem a devida cautela em via perimetral, em desobediência aos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”

“Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. ”

À propósito (“mutatis mutandis”):

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE/PARTE RÉ QUE ESTANDO EM ACOSTAMENTO PARA CONVERSÃO À ESQUERDA E TRANSPOSIÇÃO DA RODOVIA, INTERCEPTOU O PERCURSO DA PARTE AUTORA. AFASTADA A NULIDADE PROCESSUAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71006101380, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/06/2016)

As testemunhas presenciais, Cristiano, Nélio e Jackeline, afastam a tese de que o Apelante estava parado; e o depoimento da testemunha Jackeline, se encontra isolado nos autos de que o veículo do apelado estava em alta velocidade, além de ter afirmado que estava longe.

Aliás o depoimento de Cristiano e Nélio, longe de serem inseguros, conforme alega o apelante, estão em consonância com material fotográfico existente nos autos tanto do local acidente quanto dos veículos. ”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Por fim, não identifico por ora, razão para aplicação da multa.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020